Tribunal: TJES
Processo: 5009986-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009986-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXUEL PEREIRA DE ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009986-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXUEL PEREIRA DE ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO SILVA GOMES - ES37750

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público estadual interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que deferiu ao apenado o benefício da saída temporária, nos termos dos artigos 122 e seguintes da Lei de Execução Penal.

O apenado cumpre pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, decorrente da prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 157, caput, do Código Penal, em regime semiaberto.

A defesa instruiu o pedido de saída temporária com comprovante de residência e relatórios de conduta, sendo o pleito deferido pelo juízo de origem.

O Ministério Público defendeu a necessidade de realização de exame criminológico, invocando a gravidade concreta dos crimes e a reiteração delitiva, mas teve seu pleito indeferido.

O recurso foi interposto com fundamento na imprescindibilidade do exame criminológico em face do histórico criminal do apenado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela perda superveniente do objeto do recurso, diante da progressão do apenado ao regime aberto, o que esvaziaria a utilidade da insurgência recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de progressão ao regime aberto enseja a perda do objeto de agravo interposto contra decisão que concede saída temporária no regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a superveniência de nova situação fática, como a progressão do regime prisional, acarreta a perda superveniente do objeto recursal, por ausência de utilidade na prestação jurisdicional.
9. Constatada a progressão do apenado ao regime aberto após a interposição do recurso, torna-se inócua a apreciação do agravo, restando prejudicada a análise da legalidade da saída temporária anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo conhecido e julgado prejudicado, diante da superveniência de progressão do apenado ao regime aberto.
Tese de julgamento: “A progressão do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, após a interposição de agravo contra decisão que concedeu saída temporária no regime semiaberto, acarreta a perda superveniente do objeto recursal, por ausência de utilidade prática à prestação jurisdicional”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei de Execução Penal, arts. 122 e 123.

Código Penal, arts. 129, §9º, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:

Não há citação literal de jurisprudência nos trechos fornecidos, apenas menção genérica a entendimentos do STF e STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que deferiu ao apenado Maxuel Pereira de Assis o benefício da saída temporária, nos termos do artigo 122 e seguintes da Lei de Execução Penal.

O apenado cumpre pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, imposta em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º (lesão corporal no contexto de violência doméstica) e 157, caput (roubo, por duas vezes), ambos do Código Penal, em regime semiaberto à época da decisão.

A defesa requereu a concessão da saída temporária, juntando comprovante de residência e relatórios de conduta.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela necessidade de realização de exame criminológico, diante da gravidade concreta dos crimes cometidos e da reiteração delitiva, posicionamento não acolhido pelo Juízo
a quo
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, argumentando que a decisão recorrida desconsiderou a indispensabilidade do exame criminológico, para apurar a real aptidão do reeducando ao convívio social, em face do seu histórico criminal, apontando, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local sobre a matéria.

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinando pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, diante da progressão do apenado para o regime aberto, circunstância que esvazia a utilidade do provimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009986-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAXUEL PEREIRA DE ASSIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO SILVA GOMES - ES37750

VOTO

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à necessidade ou não de realização de exame criminológico prévio à concessão de saída temporária ao apenado Maxuel Pereira de Assis, condenado por crimes praticados com violência e grave ameaça, especificamente lesão corporal no âmbito da violência doméstica e roubo, por duas vezes.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que o apenado preenchia os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP, deferindo a saída temporária, com base em atestado de conduta carcerária positivo e lapso temporal de cumprimento de pena superior a 63%, além da inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.843/2024, por configurar
novatio legis in pejus
.

O agravante, Ministério Público, defende que, diante da gravidade concreta dos delitos e da reiteração delitiva, seria prudente a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, invocando precedentes do STJ, do STF e do próprio TJES.

Ocorre que, conforme certificado nos autos, após a interposição do agravo, sobreveio decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que progrediu o apenado para o regime aberto, tornando superada a discussão acerca da legalidade da saída temporária no regime semiaberto.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a superveniência de nova situação fática, que altera o regime de cumprimento de pena acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, por ausência de utilidade prática à prestação jurisdicional pretendida.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial, subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, a análise do pedido recursal se tornou inócua diante da alteração do regime de cumprimento de pena, o que impede a apreciação de mérito do agravo.

Nesse contexto, resta prejudicado o presente recurso.

Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo em execução penal, em razão da perda superveniente de seu objeto, com fundamento na superveniência de decisão, que progrediu o apenado para o regime aberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)